Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-71.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERALDO BEZERRA DINIZ - CPF: 390.406.072-49 (RECORRENTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), CLAUDESETE DAS DORES DE SOUZA (RECORRIDO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. SUPOSTO DANO EM PLANTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito o pedido de nulidade por suposto vicio na realização da instrução processual por videoconferência, tendo em vista que não restou configurado qualquer irregularidade na condução das oitivas das testemunhas a macular a incomunicabilidade.

2. No mesmo sentido, verifico que a audiência foi conduzida pelo magistrado e não foi identificada qualquer interferência externa aos depoimentos realizados, conforme restou consignado na solenidade.

3. Trata-se de ação em que o Recorrente EVERALDO BEZERRA DINIZ postula indenização por danos materiais, decorrente de suposto dano a sua plantação realizada por semoventes pertencentes ao arrendatário do imóvel rural da parte Recorrida, em que teria lhe causado danos materiais na ordem de R$ 13.720,00 (treze mil, setecentos e vinte reais).

4. Realizada a instrução processual não restou cabalmente demonstrado nos autos quem foi o responsável pelo desfazimento da cerca de divisa das propriedades rurais, tampouco, os danos a plantação do Recorrente.

5. Ademais, o Recorrente apresentou aos autos algumas fotografias de plantio de algumas mandiocas e alguns semoventes ao fundo.

6. Nesse sentido, em que pese houvesse indícios de que semoventes tenham invadido a área de plantação do Recorrente, entendo que não restou comprovado documentalmente o prejuízo material, como valores gastos para o plantio, cultivo e a comercialização em período semelhante, ônus probatório que incumbia ao Recorrente.

7. Desta feita, entendo que os danos materiais não restaram comprovados.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e improvido.

10.
Condeno o Recorrente EVERALDO BEZERRA DINIZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021